Tribunal: STF
Processo: MI 7211
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra a decisão em que, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal, concedi em parte a ordem injuncional, para que o pleito de aposentadoria especial do servidor federal ora agravado pudesse ser concretamente analisado pela autoridade administrativa, à luz do art. 3° da Lei Complementar 142/2013 e do art. 57 da Lei 8.213/1991.
     A União interpõe este recurso, sob o fundamento de que não existe lacuna legislativa a ser suprida pelo Poder Judiciário.
    Nessa linha, afirma que a aposentadoria especial dos servidores públicos federais. já se encontra devidamente disciplinada pelo art. 22, caput, da Emenda Constitucional 103/2019. 
    Requer, assim,
     “[...] a reconsideração da decisão agravada, para que, nos termos do art. 11, parágrafo único, da Lei 13.300/2016, seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da impetrante, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito.” (pág. 5 do documento eletrônico 34).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que assiste razão a agravante.
    Com efeito, o mandado de injunção tem como objetivo a viabilização de direito expressamente proclamado no Texto Constitucional cujo exercício esteja sendo obstaculizado pela ausência de norma regulamentadora.
    No presente caso, o mandado de injunção foi impetrado contra alegada omissão na elaboração da norma regulamentadora prevista no art. 40, § 4°, I, da Constituição Federal.
    Ocorre que, em 13/11/2019, foi publicada a Emenda Constitucional 103/2019, que disciplinou em seu art. 22 a aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência vinculados aos regimes próprios de previdência da União Federal, in verbis: 
    “Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 MI 7.128 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.”
    Assim, ante a edição da norma retro mencionada, é possível verificar que a lacuna técnica contra a qual se insurgiu a impetrante não mais persiste, sendo forçoso reconhecer a superveniente perda do interesse processual da autora. 
     Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: MI 4571/DF, 6750/DF e MI 6581/DF, todos de relatoria do Ministro Marco Aurélio; MI 7144 /DF, MI 6981/DF e MI 7193/DF, todos de relatoria do Ministro Celso de Mello. A decisão desse último precedente está assim redigida: 
    “ [...]
    Sendo esse o contexto, cabe registrar, desde logo, no que se refere à aposentadoria especial dos servidores públicos com deficiência vinculados aos regimes próprios de previdência da União Federal, dos Estados-membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios, o advento da EC nº 103/2019 – promulgada em 12/11/2019 e publicada em 13/11/2019 –, que revogou, tacitamente, o texto original da Constituição da República na parte em que dispunha sobre o benefício previdenciário em questão (CF, art. 40, § 4º, inciso I), estabelecendo, em relação a tal matéria, a seguinte disciplina normativa:
    […]
    Há, portanto, agora, e desde 13/11/2019, regra constitucional que assegura aos servidores públicos federais que ostentem a condição de pessoa com deficiência o direito de terem seus pedidos administrativos de aposentadoria especial concretamente analisados pela autoridade administrativa competente, observando-se, para tanto, as condições estipuladas pelo art. 22 da EC nº 103/2019 e os critérios definidos pela LC nº 142/2013.
    Vê-se, desse modo, que a edição da EC nº 103/2019 supriu a situação de lacuna técnica contra a qual se insurge a autora da presente ação injuncional.
    A situação que venho de expor – consideradas as consequências de ordem processual que lhe são inerentes – evidencia a absoluta falta de interesse de agir por parte da autora da presente ação injuncional, em face da previsão expressa, em diploma de estatura constitucional (EC nº 103/2019, art. 22, “caput”), dos critérios e parâmetros a serem adotados, em caráter obrigatório, pela Administração Pública federal direta e indireta, na análise do pedido de aposentadoria especial.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, julgo extinto o presente mandado de injunção.” ( MI 7193, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2019).
    Recentemente, ao analisar o MI 4.245-AgR-AgR/DF, caso análogo ao dos autos, o Plenário desta Suprema Corte, na Sessão Virtual de 17 a 24/4/2020), “por unanimidade, declarou prejudicado o mandado de injunção, diante da superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 [...]”. O caso ainda pende de publicação.
    Isso posto, no exercício do juízo de retratação, ínsito a todo agravo regimental, reconsidero a decisão ora recorrida e, nessa nova apreciação da pretensão deduzida nos autos, julgo prejudicado o presente mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, data da assinatura digital.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator